Tribunal: STF
Processo: HC 120144
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EFETUADO ANTERIORMENTE À PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 



    2. À luz do disposto no art. 89 da Lei 9.099/1995, nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 (um) ano, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor suspensão do curso do processo, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.



    3. No sistema processual penal, a manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo, em observância aos postulados constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, há de ocorrer somente após o eventual recebimento da denúncia. Precedentes.



    4. Inocorrência, na hipótese, de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.